Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE REVENDA DE COSMÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. REQUISITOS PRESENTES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PARA LIMITE MÁXIMO. NÃO OBSERVÂNCIA. ART. 85, §2° DO CPC.
1. A relação jurídica travada entre as partes não configura relação de consumo, uma vez que entabularam contrato de revenda de produtos.
2. Resta demonstrada a inexistência de débito quando a Autora comprova o efetivo pagamento da fatura indevidamente cobrada, restando comprovado a conduta ilícita da Ré.
3. No lucro cessantes, o lesado tem que demonstrar a quantia que deixou de auferir em razão da lesão sofrida. 3.1. No caso, a revendedora ficou suspensa de adquirir novos produtos por quatro meses, bem como demonstrou o valor mensal médio que deixou de perceber em decorrência do ato ilícito praticado pela empresa. Lucros cessantes devidos.
4. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. 4.1. Na hipótese, apesar do impedimento na aquisição de novos produtos para revenda, não há provas de que o bloqueio abalou as finanças da autora ou que sua imagem fora de alguma forma prejudicada. Inexistência de ofensa de ordem moral.
5. Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo previsto no Art. 85, § 2° do CPC, quando o juiz de origem observou os limites quantitativos e qualitativos previstos no dispositivo legal.
6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da Autora improvido. Redistribuição dos ônus de sucumbência.